Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002655-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LECIANE NASCIMENTO SILVA Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS AGRAVADO: ANDREI PEROBA BISPO CERQUEIRA e outros Advogado(s):BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS, TARCISIO SALES PEREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REVELIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu pedido de anulação dos atos processuais e de devolução do prazo para apresentação de contestação, sob o fundamento de que a parte foi regularmente citada e teve ciência da decisão que antecipou os efeitos da tutela. A Agravante sustenta que a demora para habilitação dos autos, que corre em segredo de justiça, impediu-a de ter acesso aos atos do processo e apresentar defesa tempestivamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na apreciação do pedido de habilitação dos advogados da parte agravante, em processo que tramita sob segredo de justiça, configura justa causa para a anulação dos atos processuais posteriores e a devolução do prazo para apresentação de contestação. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a agravante foi pessoalmente citada em 04/02/2025, iniciando-se a partir dessa data o prazo legal para apresentação de contestação, cujo termo final ocorreu em 25/02/2025, nos termos dos arts. 335, III, e 231, II, do Código de Processo Civil. 4. O pedido de habilitação de seus advogados foi protocolado apenas em 17/03/2025, ou seja, após o esgotamento do prazo para defesa, não havendo nexo causal entre a demora na apreciação do pedido e a decretação da revelia. 5. A situação não configura justa causa para restituição de prazo, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, pois a perda do prazo decorreu da própria inércia da parte, regularmente citada. 6. A revelia não impede a participação posterior da parte no processo, que poderá intervir em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, conforme art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A demora na apreciação de pedido de habilitação de advogado não configura justa causa para devolução de prazo quando formulado após o término do prazo legal para apresentação de contestação. 2. A citação pessoal válida é suficiente para dar ciência da demanda e iniciar o prazo para defesa, ainda que o processo tramite sob segredo de justiça.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 223, 231, II, 335, III, 344, 346, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002655-80.2026.8.05.0000, sendo Agravante Leciane Nascimento Silva e Agravados Andrei Peroba Bispo Cerqueira e outros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator